Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-87.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023595-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 021.487.241-69 (APELANTE), CLEBSON GUILHERME DE SOUSA - CPF: 002.399.401-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023595-87.2021.8.11.0003

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ALIADA À PROVA JUDICIALIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, especialmente a confissão extrajudicial do acusado, aliada ao depoimento judicial do policial responsável por sua prisão, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023595-87.2021.8.11.0003

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro de Oliveira Antunes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
].

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja

a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023595-87.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Leandro de Oliveira Antunes
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas [artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Segundo restou apurado, no dia e horário já destacados, o denunciado e seus comparsas de alcunha “Goiabinha”, “Zezinho” e “Rodrigo” (não identificados), aproveitando-se do horário noturno e da falta de vigilância, ingressaram pelo portão do fundo do Centro Comercial “Shopping Popular”, com intuito de subtrair bens.

No interior do local, arrombaram com objeto contundente o batente da porta da loja “Eletrocell” e lograram êxito em acessar o interior do imóvel, de onde promoveram a subtração de diversos objetos, conforme acima mencionado.

Acionada, a polícia civil compareceu no local e colheu as informações necessárias para identificação da autoria do crime, como as imagens do sistema de câmeras do estabelecimento.

Da análise das imagens, a equipe de investigação conseguiu identificar o denunciado e, a partir daí, iniciou diligências com o intuito de localizá-lo.

Durante o trabalho de campo, os investigadores de polícia encontraram o denunciado vagando pela região da Vila Canaã, oportunidade em que o abordaram e o encaminharam à delegacia de polícia, para prestar esclarecimentos.

Ao ser interrogado em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime.

Pelo exposto, DENUNCIO:
LEANDRO
de Oliveira Antunes, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Leandro de Oliveira Antunes
pela prática do crime de
furto qualificado
, em sentença assim proferida:

“(...)
Visto.

1. Relatório

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu denúncia em face de
LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES
como incurso nas disposições do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia em síntese: (...).

A denúncia foi devidamente recebida em 18 de dezembro de 2023 (Id. 137303181).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (Id. 139150559), rechaçando integralmente todos os termos da inicial acusatória, ressaltando que a improcedência da denúncia será devidamente demonstrada por ocasião das alegações finais.

Durante a instrução processual foram inquiridas a vítima Clebson Guilherme de Sousa, a testemunha Marcelo Arend de Moura, bem como interrogado o acusado Leandro de Oliveira Antunes. O Ministério Público apresentou alegações finais postulando pela condenação do réu nos termos da denúncia, visto que restou devidamente comprovada autoria e materialidade do delito. A Defensoria Pública também apresentou alegações finais postulando pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP, haja vista a incerteza quanto a autoria do réu (Id. 148758034).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

2. Fundamentação

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES como incurso nas disposições do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inicialmente, denota-se a necessidade de adequação típica aos fatos narrados na denúncia, haja vista que a exordial narra a subtração de bens em comunhão de esforços com outros indivíduos não identificados e mediante rompimento de obstáculo, que melhor se amolda do delito previstos no art. 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Neste norte, urge consignar que no processo penal brasileiro vige o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, razão pela qual a ré defende-se da descrição fática dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação. Nesse sentido, decidiu o STF que "o réu se defende do crime descrito na denúncia e não da capitulação nela constante" (HC 92181-MG, j. 03/06/2008).

Sendo assim, aplico o instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, segundo a qual “o juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa
, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”, e passo à análise do mérito sob o prisma do artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

No mais, o processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos legalmente exigidos. Não existem matérias preliminares pendentes a serem apreciadas.

Passo doravante à análise do mérito.

2.2. Do crime de Furto Qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV)

O delito imputado ao acusado descrito na denúncia tem a seguinte redação: (...).

As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu nesse evento criminoso noticiado na denúncia.

Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 121049215 – pág. 05/09), Laudo pericial n. 200.2.05.2020.012139-01 (Id. 121049215 pág. 31/37), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A
autoria
, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado.

O réu, em juízo, permaneceu em silêncio. Entretanto, perante a Autoridade Policial confessou a prática delitiva, relatando detalhadamente como os fatos ocorreram. Observe:

“Que o interrogado juntamente com o GOIABINHA, RODRIGO e ZEZINHO entrou pelo portão dos fundos do camelódromo que fica em frente a pista de skate; Que o interrogado e seus comparsas abriu 02 (duas) lojas; Que em uma das lojas o interrogado e os comparsas pegou 04 (quatro) celular, 01 (uma) caixa de som e outros produtos que o interrogado não se recorda; Que na outra loja o interrogado e os comparsas pegou somente brinquedos; Que os produtos furtados o interrogado e os comparsas dividiu e cada um ficou com um pouco; QUE o interrogado ficou com CELULAR, BRINQUEDO, CAIXA DE SOM; Que os produtos que o interrogado pegou trocou tudo por DROGAS na vila Canaã; Que foi entregue em um ponto que fica na entrada da Canaã em frente ao quebra-molas próximo a grama; Que o interrogado não recordo o nome do homem que pegou os produtos em troca de drogas; Que os outros produtos que ficou com o GOIABINHA, RODRIGO e o ZEZINHO o interrogado não sabe o que eles fizeram; Que o ponto de venda é na entrada da Canaã” (Leandro de Oliveira Antunes, Id. 121049215 – pág. 10/12).

Ademais, o Policial Civil Marcelo Arend de Moura, policial civil, em juízo, descreveu a linha de investigação seguida pela Polícia Civil para elucidar os fatos. Observe:

“
Testemunha:
(...) Nós analisamos as imagens do furto e de imediato nós reconhecemos o Leandro, que atende também pelo vulgo de Zóio, ele é um usuário de entorpecentes conhecido na região central e na região da Faixa de Gaza e Vila Canaã. Então, nós passamos a diligenciar no intuito de encontrar o Leandro. Todo os dias, quando nós saiamos para fazer outras diligências nós sempre passávamos naquela localidade onde possivelmente o Leandro poderia estar. E no dia que nós conduzimos ele, no dia 21 de outubro, foi quase um mês depois do furto, nós encontramos ele ali na região da Vila Canaã e abordamos o Leandro mostramos o vídeo para ele, confrontando as imagens com ele e ele de imediato assumiu a autoria, então nós conduzimos até a Delegacia para apresentar à Autoridade Policial e lá na delegacia ele ratificou que teria sido ele que teria furtado, juntamente com outros indivíduos, que posteriormente nós diligenciamos mas não conseguimos localizá-los. Em relação as res furtivas, ele nos disse que teria trocado na “boca de fumo”, mas não podemos dizer nos informar qual “boca de fumo”, qual localidade seria porque justamente tem medo de represália.

Promotor
: Nada, então, foi localizado?
Testemunha:
Não, senhor”. (Marcelo Arend de Moura, policial civil).

É cediço que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e atuaram no inquérito policial goza de presunção de credibilidade, especialmente quando confirmado em juízo, a não ser que se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8, o qual traz a seguinte redação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, muito embora não tenha sido acostadas as imagens de câmeras, restou devidamente demonstrada a autoria delitiva, pela confissão do réu perante a Autoridade Policial, devidamente corroborada por outros meios de provas, notadamente quanto ao depoimento do policial Civil Marcelo Arend de Moura, circunstância que autoriza o édito condenatório.

Nesse sentido: (...).

Releva anotar que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal". (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

Nesse sentido: (...).

Ademais, no que tange à qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, observo que o 200.2.05.2020.012139-01 (Id. 121049215 pág. 31/37), concluiu que:

“(...) 5. CONCLUSÃO

Diante de todo o acima exposto, CONCLUI o Signatário que o imóvel acima descrito fora alvo de arrombamento, onde a porta de acesso à Loja sofrera dano, produzido com uso de objeto contundente aliada à aplicação de força física, no sentido “de fora para dentro”, de modo a provocar rompimento do batente de fechamento da porta junto ao piso permitindo, assim, o acesso ao interior da loja”.

Desse modo, restou devidamente demonstrado a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante o laudo pericial n. 200.2.05.2020.012139-01, acostado no Id. 121049215 pág. 31/37.

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado praticou o fato, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o GOIABINHA, RODRIGO e ZEZINHO.

Nesse sentido: (...).

Assim, o conjunto probatório dos autos é harmônico e seguro para afirmar que o réu Leandro de Oliveira Antunes praticou o crime de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo e em concurso de pessoas, capitulado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante no Id. 132785091 para
CONDENAR
o réu
LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES
, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 021.487.241-69 e RG n° 18999263, nascido aos 01/12/1986, natural de Cascavel/CE, filho de Angelica de Oliveira Antunes e Valdomiro Antunes, como incursos nas disposições do artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal
(...)”.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que:
a)
“
em que pese o réu tenha confessado a prática do crime, verifica-se que em juízo não houve ratificação desta confissão, nem mesmo provas outras que possam sopesar uma condenação em desfavor do réu
”;
b)
as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial furtado não foram juntadas aos autos e;
c)
não foi localizado nenhum “
objeto res furtivae com o réu quando de sua prisão, e mais, quando do seu interrogatório em sede policial o réu descreveu os objetos
que
estavam em sua posse, o que são diversos daqueles constantes do termo de avaliação indireta
”.

O boletim de ocorrência narra que a vítima é proprietária “
do Box
nº
19 do camelódromo e, ao chegar em seu local de trabalho nesta data
(25/9/2020)
, verificou que a porta havia sido arrombada; Que foram subtraídos aparelhos celulares de clientes no interior da loja, bem como outros itens acima elencados
” [Id. nº 219802160 - Pág. 7].

Clebson Guilherme de Souza disponibilizou as imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento comercial para os investigadores da Polícia Civil, os quais identificaram
Leandro de Oliveira Antunes
como um dos suspeitos da prática delituosa.

Em diligências pela Região da Vila Canaã na cidade de Rondonópolis/MT, os policiais civis “
se depararam com (...) Leandro de Oliveira Antunes, indivíduo que seria suspeito de ter cometido um furto no Camelódromo de Rondonópolis na Região do Cais na data de 25/09/2020, B.O PMMT 2020.230258. As imagens do suspeito Leandro apareceram no sistema de câmeras do estabelecimento. Desta forma, os investigadores (...) passaram a procurar por Leandro para encontrá-lo e fazer o confronto de imagens
” [Id. nº 219802160 - Pág. 8].

Encaminhado à Delegacia de Polícia,
Leandro
confessou a prática do furto qualificado, juntamente com Goiabinha, Rodrigo e Zezinha, e afirmou que ficou com “
celular, brinquedo e caixa de som
”, trocando “
tudo por droga na vila Canaã
” [Id. nº 219802160 - Pág. 11].

Embora a defesa sustente que os objetos elencados pelo apelante são diversos daqueles registrados no termo de avaliação indireta, no referido documento consta o furto de
quatro aparelhos celulares
,
dois mini games portáteis
e
oito caixas de som JBL
, dentre outros itens, os quais correspondem com a confissão extrajudicial dele [Id. nº 219802160 - Pág. 18].

Além disso, não obstante proceda a alegação de que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial lesado não foram juntadas aos autos, o PC Marcelo Arend de Moura esclareceu em juízo que analisou “
as imagens do furto e, de imediato,
reconheceu
o Leandro, que atende também pelo vulgo de Zóio, ele é usuário de entorpecentes, conhecido na região central, na região da Faixa de Gaza e Vila Canaã. Então, nós passamos a diligenciar no intuito de encontrar o Leandro. Todos os dias, quando nós saíamos para fazer outras diligências nós sempre passávamos naquela localidade onde possivelmente o Leandro poderia estar. E no dia que nós o conduzimos, no dia 21 de outubro, foi quase um mês depois do furto, nós o encontramos ali na região da Vila Canaã e abordamos o Leandro mostramos o vídeo para ele, confrontando as imagens com ele e ele de imediato assumiu a autoria, então nós conduzimos até a Delegacia para apresentar à Autoridade Policial e lá na delegacia ele ratificou que teria sido ele que teria furtado (...)
”.

Portanto, conquanto o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, em sede extrajudicial narrou com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, o que, somado ao depoimento judicial do policial civil responsável por sua prisão, afasta o pleito de absolvição por insuficiência probatória [Id. nº 219802160 - Pág. 11].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024